Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-40.2016.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.